Tribunal: TJPA
Processo: 0835984-25.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835984-25.2017.8.14.0301

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

APELADO: ALEXEI FLUGRATH DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I contra acórdão que manteve a condenação por danos morais em razão de atraso superior a dois anos na baixa de gravame de alienação fiduciária, após a quitação do contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a responsabilidade do embargante pela indenização por dano moral, diante do argumento de que a retirada do gravame é de responsabilidade da instituição financeira mediante solicitação do cliente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem à revisão do julgamento, mas sim à correção de eventuais vícios formais, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado não apresenta contradição, tendo fundamentado de forma clara que a indenização por danos morais decorreu da demora injustificada na baixa do gravame, que ultrapassou dois anos, impedindo o pleno exercício do direito de propriedade do consumidor.

5.

A responsabilidade do embargante foi corretamente fixada com base em entendimento jurisprudencial consolidado de que a demora excessiva na baixa do gravame caracteriza falha na prestação do serviço, sendo irrelevante eventual participação de instituição financeira no procedimento operacional.

6.

A alegação de ausência de responsabilidade configura inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois não houve contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por dano moral decorrente de atraso excessivo na baixa do gravame de alienação fiduciária é válida quando caracterizada falha grave na prestação do serviço, ainda que haja participação de outras instituições no procedimento.

2.

A alegação de ausência de responsabilidade não configura contradição sanável por embargos de declaração quando o acórdão apresenta fundamentação clara e coerente.

3.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem à revisão da responsabilidade fixada com base em prova e jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 186; CDC, art. 14; Resolução CONTRAN nº 807/2020, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.881.453/RS (Tema 1078), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 23/06/2021; TJPE, ApCiv 0000438-27.2021.8.17.2690, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 25/07/2024; TJBA, ApCiv 8007112-16.2021.8.05.0103, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20/03/2024.

RELATÓRIO

I.

RELATÓRIO

Houve oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS NPL I
contra o Acórdão deste relator, vinculado ao

ID. 25145388
.

Nas
razões dos embargos (ID. 25145385),
o embargante argumenta, em síntese, que a decisão é contraditória ao determinar a responsabilidade solidária por danos morais, em virtude do fato de que a retirada do gravame é realizada pela instituição financeira a partir da solicitação do cliente.

Assevera ainda que o atraso na baixa do gravame de alienação fiduciária não configura dano moral por si só, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo- fato que não restou comprovado nestes autos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

I.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e das contrarrazões, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O embargante postula o reconhecimento da existência de contradição no julgado, ante a decisão que entendeu pela condenação solidária em danos morais. No entanto, a embargante salienta que a responsabilidade pertence a instituição financeira para realizar a baixa do gravame, e assim, defende sua ilegitimidade quanto a indenização por danos morais.

A princípio
,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art.
1.022
do
Código de Processo Civil
, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se: (Grifei)

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, oportuno destacar as matérias que podem ser impugnadas a partir deste recurso. A obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art.
489
,
§ 1º
, do
CPC
. E, por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Passo a análise.

Colaciono trecho do Acórdão quanto a matéria impugnada, senão vejamos: (Grifo nosso)

“(...)
2. Da Indenização por Danos Morais

No que tange ao pleito de afastamento da condenação por danos morais,
é necessário analisar a questão à luz do Tema 1078 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que fixou a seguinte tese:

“O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.”

A tese firmada pelo STJ
afasta a presunção automática de dano moral
, exigindo que o consumidor
demonstre concretamente os prejuízos sofridos
, de modo que a mera demora na retirada da restrição não configura, por si só, um abalo extrapatrimonial passível de indenização.

No caso dos autos, porém, a indenização se mostra devida, pois
não se trata de um simples atraso administrativo
, mas sim de
um descumprimento contratual grave
, que perdurou por mais de dois anos, obstando o exercício pleno do direito de propriedade do apelado.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA BAIXA DO GRAVAME –TEMA 1.078 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa (Recursos Especiais nº 1881453/RS e nº 1881456/RS (recurso repetitivo) Tema 1.078). A situação dos autos demonstrou circunstâncias excepcionais, que caracterizam dano moral, uma vez que, aliado ao renitente descumprimento contratual – consubstanciado no atraso de 14 meses para baixa do gravame – o negócio subsequente de venda do veículo após quitação foi afetado. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - AC: 08390620620208120001 Campo Grande, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 20/10/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA. BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO FINANCIADO. APLICAÇÃO DO CDC. TESE DE INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE O MERO ATRASO NA BAIXA DO GRAVAME NÃO CONFIGURA, PER SI, DANO MORAL, SENDO NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DO DANO. TEMA Nº 1.078. CASO DOS AUTOS EM QUE A DEMORA FOI DEMASIADO EXCESSIVA E A PARTE RESTOU IMPOSSIBILITADA DE EXERCER EM SUA PLENITUDE SEUS DIREITOS DE PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EXCESSIVO. REDUÇÃO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-AL - AC: 00003577520148020060 Feira Grande, Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 07/12/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2022)

No caso em exame, ficou demonstrado que a demora decorreu exclusivamente da inércia do apelante, configurando falha na prestação do serviço.

Além disso, a indenização foi fixada em patamar razoável e proporcional (R$ 10.000,00), considerando os transtornos suportados pelo apelado e o caráter pedagógico da condenação.

Dessa forma, não há motivos para redução do quantum indenizatório, pois o valor arbitrado pelo juízo de origem se mostra adequado aos parâmetros jurisprudenciais (...).”

Oportuno esclarecer que o Acórdão impugnado não menciona responsabilização solidária como faz crer o embargante, de modo contrário, a condenação foi fixada exclusivamente em favor do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I.

Desse modo, o que se observa é o fato de o
decisum
embargado ser contrário ao entendimento almejado pelo embargante, não configurando a presença das hipóteses previstas pelo art.
1.022
do
CPC
, visto que houve manifestação de forma clara e congruente quanto à questão relativa a responsabilidade pelo dano moral ser da parte Embargante.

Recorde-se que o acórdão impugnado se fundamentou em entendimento consolidado nos Tribunais Pátrios, vejamos: (Grifo nosso)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC) Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000438-27.2021 .8.17.2690 COMARCA: Vara Única da Comarca de Ibimirim
APELANTE: JOSE INALDO DOS SANTOS APELADO: BANCO PAN S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA POR PRAZO SUPERIOR A 3 ANOS APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO. DEMORA INJUSTIFICADA. DEVER DA INSTITUIÇÃO CREDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. O art. 18 da Resolução 807/2020 do CONTRAN é claro ao impor às instituições financeiras credoras o ônus de informar aos órgãos executivos de trânsito a liberação dos gravames de alienação fiduciária, no prazo de 10 (dez) dias, após o cumprimento das obrigações por parte do devedor. 2. A demora excessiva e injustificada para proceder à baixa do gravame do bem configura postura abusiva, passível de responsabilização. 3. Sem perder de vista os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, o poder econômico das partes e, ainda, o caráter pedagógico de tais indenizações, é adequado para o caso a indenização no importe de R$5.000,00. 4. Recurso de Apelação provido à unanimidade de votos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0000438-27.2021 .8.17.2690, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso acima descrito, dando-lhe provimento, tudo na conformidade dos votos e do relatório proferidos neste julgamento. Caruaru, data registrada no sistema. Des. Alexandre Freire Pimentel – Relator

(TJ-PE - Apelação Cível: 00004382720218172690, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 25/07/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007112-16.2021.8 .05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível
APELANTE: CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - MAIS LOTES Advogado (s): RHANA MARCELA DE OLIVEIRA APELADO: VAZ E ROCHA CONSTRUTORA E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME Advogado (s):FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLICITAÇÃO DE BAIXA DE GRAVAME APÓS QUITAÇÃO. PENDÊNCIA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO DO FINANCIAMENTO REALIZADO ENTRE O FUNDO (CREDOR FIDUCIÁRIO) E A INCORPORADORA
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 308 DO STJ, POR ANALOGIA. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator.

(TJ-BA - Apelação: 80071121620218050103, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2024)

No presente feito, restou evidente que não assiste razão a parte embargante que pretende a exclusão da indenização por danos morais- fato que não pode ser acatado, ante a existência de ilícito indenizável, qual seja, o atraso injustificado na baixa do gravame.

Diante disso, o recurso oposto não comprova a contradição alegada, diversamente, o recurso tenta convencer que não é responsável pela indenização por dano moral reconhecida, quando na verdade, este é o responsável pelo fato que deu ensejo à indenização por danos morais.

Por isso, entendo que não há a possibilidade de reconhecimento do apelo suscitado. Razão pela qual, deve ser mantida, na íntegra, o acórdão agravado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2025